Tribunal: TJES
Processo: 5030084-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030084-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. VALORES RECEBIDOS EM CONTA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, repetição em dobro do indébito e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação. Ocorrência de vício de vontade uma vez que o consumidor objetivava firmar renegociação de dívida e contratou novo empréstimo. Valor recebido em conta não reconhecida pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade das contratações. Indícios de fraude na contratação. Consumidor objetivava renegociar as condições do contrato e firmou novo empréstimo. Valor recebido em conta da Pagseguro, que o consumidor desconhece.

5. Indícios de fraude na contratação de empréstimo, com o recebimento do valor por terceiros. Ida presencial a empresa parceira do banco e contrato firmado por meio digitais.

6. Cancelamento de empréstimo consignado, reconhecimento de inexigibilidade do débito e repetição do indébito. Cancelamento da conta junto ao Pagseguro.

7. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, conforme jurisprudência do STJ.

8. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação das contratações, devida a repetição em dobro do indébito, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como cancelamento de ambos os contratos.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; Súmula nº 479 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030084-86.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: CARLINDO RIBEIRO DAS NEVES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. VALORES RECEBIDOS EM CONTA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, repetição em dobro do indébito e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação. Ocorrência de vício de vontade uma vez que o consumidor objetivava firmar renegociação de dívida e contratou novo empréstimo. Valor recebido em conta não reconhecida pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade das contratações. Indícios de fraude na contratação. Consumidor objetivava renegociar as condições do contrato e firmou novo empréstimo. Valor recebido em conta da Pagseguro, que o consumidor desconhece.

5. Indícios de fraude na contratação de empréstimo, com o recebimento do valor por terceiros. Ida presencial a empresa parceira do banco e contrato firmado por meio digitais.

6. Cancelamento de empréstimo consignado, reconhecimento de inexigibilidade do débito e repetição do indébito. Cancelamento da conta junto ao Pagseguro.

7. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, conforme jurisprudência do STJ.

8. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação das contratações, devida a repetição em dobro do indébito, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como cancelamento de ambos os contratos.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; Súmula nº 479 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou empréstimo consignado. Discorre que objetivou firmar portabilidade do empréstimo consignado anteriormente firmado e acabou firmando novo empréstimo com o Banco Agibank S.A. Discorre que o valor atinente ao novo empréstimo foi depositado em conta vinculada a Pagseguro, que não reconhece a titularidade. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade dos contratos, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante acolheu parcialmente os pedidos autorais, para condenar o demandado BANCO AGIBANK S.A. a cancelar o empréstimo do contrato nº 1508405475, interromper os descontos na aposentadoria do requerente e restituir em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, no valor de R$ 1.428,56 (um mil quatrocentos e vinte oito reais e cinquenta e seis centavos). Ademais, condenou a demandada PAGSEGURO INTERNET LTDA a cancelar a conta em nome do requerente. Por fim, condenou ambos os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais, o requerido BANCO AGIBANK S.A. argumenta pela validade da contratação eletrônica e inexistência de falha na prestação de serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a compensação do montante indenizatório com o valor recebido pelo consumidor em sua conta corrente, redução da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença e fixação de juros a partir do arbitramento.

Nas razões recursais, o requerido PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. argumenta pela validade da contratação e inexistência de falha na prestação de serviço, bem como pela ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia às instituições financeiras comprovarem a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade dos contratos supostamente firmados com o recorrido.

Isso porque, além da ausência de mecanismo de verificação da assinatura eletrônica no contrato, como vinculação de e-mail, telefone celular e senha pessoal do signatário, o recorrido compareceu pessoalmente na instituição financeira e os contratos foram firmados de forma virtual.

Outrossim, a foto de comprovação de autenticidade disposta no contrato não se trata de “selfie”, tendo sido tirada por terceiro, dentro de estabelecimento comercial parceiro do banco Agibank.

Também vislumbro a ocorrência de vício de consentimento, considerando que o consumidor objetivava firmar contrato de portabilidade de empréstimo consignado e firmou novo empréstimo.

Por conseguinte, entendo pela nulidade dos negócios jurídicos firmados entre as partes, havendo fortes indícios da ocorrência de fraude na contratação, tendo em vista que o consumidor não reconhece a titularidade da conta firmada com a Pagseguro, instituição recebedora do empréstimo contratado junto ao Agibank.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade dos recorrentes pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ao revés, quaisquer instituições poderiam, sob a suposta alegação da “foto/selfie”, praticar atos abusivos, promovendo o envio de cartões de crédito, movimentando saques e efetuando depósitos em contas, principalmente, aposentados, idosos ou pensionistas do INSS. Importante salientar ainda que não há nos autos comprovação cabal de que o requerente anuiu aos termos da proposta de contratação do crédito consignado, conforme apontado pela requerida. Ressalta-se, ainda, que, no caso específico dos autos, ainda, há que se reconhecer a fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira requerida, possibilitando que terceiro fraudador tenha acesso a dados cadastral do cliente, já que tomou empréstimo e ainda telefonou para estar requerendo o estorno. Observa o juízo que, em muitos casos, os alvos dos fraudadores, em geral pessoas de mais idade e pouco afeitas ao mundo da tecnologia, são induzidas a erro por mensagens maliciosas tanto de parceiros das instituições financeiras quanto dos próprios bancos, com número de telefone de atendimento idêntico, de forma que o consumidor, no caso, é facilmente induzido a erro. De outro lado, não se mostra equânime ou justo que, por conta de tal imprudência, seja o consumidor obrigado a pagar empréstimo irregularmente contratado e que, ainda, não lhe trouxe qualquer proveito. Assim, forçoso concluir que o fácil acesso de criminosos à conta da parte autora, possibilitando a contratação de empréstimo em considerável quantia sem qualquer conferência prévia da requerida acerca da autenticidade da contratação constituem grave falha de segurança da instituição financeira que poderia ter evitado o prejuízo experimentado pelo consumidor. Igualmente e, ainda, mais grave, é a abertura de conta junto à instituição PAGSEGURO INTERNET LTDA, visto que sequer apresentou aos autos qualquer documento que comprovasse que fora o autor quem realmente realizou a abertura de conta, assim não se desimcubindo de seu dever. Trata-se de fortuito interno e, portanto, de risco do negócio da instituição financeira. Impõe-se, portanto, condenar o réu, BANCO AGIBANK S.A, a cancelar o empréstimo do contrato nº 1508405475 e a interrupção do desconto na aposentadoria do requerente, bem como, condenar o ré, PAGSEGURO INTERNET LTDA a cancelar a conta em nome do requerente, em cinco dias.

Por conseguinte, diante de ausência de comprovação da validade da contratação, devido o reconhecimento da inexigibilidade do correlato débito, bem como restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Quanto ao pleito subsidiário de compensação de valores, verifico que não foi comprovado o efetivo recebimento de valores por parte do consumidor, que não reconheceu a titularidade da conta vinculada ao PagSeguro, na qual foi depositado o montante objeto do contrato de empréstimo. Portanto, indefiro o pedido do recorrente, nos mesmos termos dispostos pelo juízo
a quo
:

Ressalta-se, somente, que não há qualquer valor a ser restituído pelo autor, visto que ficou comprovado que a conta onde a quantia fora depositada não se tem prova, visto não ter contrato acostado e a conta é diferente de onde este recebe seu benefício, assim não deve nenhum valor ser descontado do montante a ser devolvido ao requerente.

Por fim, considerando a inexistência de relação contratual válida firmada entre as partes, entendo como devida a aplicação de juros sobre o montante condenatório nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, em conformidade com a Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)